Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710151-12.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AMANDA GUEDES FERREIRA PACIENTE: MARCELO SILVA ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Amanda Guedes Ferreira, OAB-DF 69.784, em favor de MARCELO SILVA ALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, fruto de conversão de prisão em flagrante pelo NAC, a requerimento do Ministério Público, por suposta infração aos art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados) e art. 19 da LCP (porte de faca). Alega a impetrante, em síntese, que a decisão é manifestamente ilegal, uma vez que baseada apenas na gravidade abstrata das condutas e num suposto risco de reiteração delitiva apresentado de forma genérica. Aduz não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP; que o acusado é primário, possuindo apenas registros de inquéritos e ações penais em andamento; e que a gravidade abstrata das condutas não é fundamento idôneo para justificar a imposição de prisão preventiva. Argumenta, ainda, que o paciente não é traficante, mas sim morador de rua e usuário de drogas, e que sua prisão por tráfico está baseada apenas no depoimento dos policiais. Defende, por fim, que no caso de condenação a pena a ser imposta dificilmente implicará em regime fechado, de modo que a medida cautelar mais gravosa se mostra desproporcional, na hipótese. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP e a decretação da medida extrema foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de entorpecente – crack - e dinheiro trocado após monitoração policial prévia da mercancia ilícita, registrada em vídeo, seguida da abordagem de usuários imediatamente depois da compra da droga. Os indícios de autoria despontam das declarações do condutor e testemunhas do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. Segundo consta do APF, o paciente e outros autuados teriam se infiltrado em meio a moradores de rua em área de intenso tráfico de drogas, para, de forma coordenada, facilitar e dissimular a venda de crack a um grande número de pessoas que circulam no local diariamente, denotando, desse modo, uma atuação organizada e de maior afetação da saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal. Disso resulta que a alegação de que a decisão é genérica e baseada apenas na gravidade abstrata do delito não prospera. Com efeito, os fundamentos da decisão se baseiam na dinâmica da conduta em tese perpetrada e na natureza do entorpecente apreendido – crack -, elementos concretos, portanto, e não abstratos como afirma a impetrante. De igual modo quanto ao argumento de ausência de perigo atual de liberdade. A folha penal do paciente registra nada menos que 3 (três) passagens recentíssimas, todas com prisão em flagrante, pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, sendo que o paciente estava em liberdade provisória quando novamente autuado por tráfico. Nesse cenário, e considerando a dinâmica delitiva retratada no APF, bem como o fato de que o paciente não comprova o exercício de qualquer ocupação lícita, tampouco a alegada condição de morador de rua, avulta evidente, na hipótese, que a prisão preventiva é o único meio cautelar disponível e eficaz para evitar a reiteração delitiva e preservar, de modo eficiente, a ordem pública. Saliente-se que a ponderação de risco à ordem pública, no caso, decorre de base empírica concreta e idônea, recomendando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. A alegação de que a prisão se baseou “apenas” na palavra dos policiais carece de embasamento. O condutor do flagrante declarou que a dinâmica delitiva foi filmada e além disso confirmada pelos usuários abordados e qualificados logo após a mercancia ilegal. Ademais, calha salientar que o depoimento dos policiais, por si, é fonte idônea de prova, não dependendo de outras para validá-los. Por fim, no tocante à tese de que a prisão preventiva se mostra desproporcional diante da possível fixação de regime aberto no caso de condenação, o argumento carece de lastro, seja pela natureza eminentemente cautelar da custódia antecipada, cujos requisitos são próprios; seja porque, na espécie, não é possível excluir, de plano, que o paciente não se dedicava ao tráfico de entorpecentes, circunstância que afastaria a incidência da minorante do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, redundando, no caso de condenação, em fixação de regime inicial fechado. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR